Tribunal: TJDFT
Processo: 0001029-06.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022, DO CPC. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. EXISTÊNCIA DE DECISÃO ATRIBUINDO EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTO AO ACÓRDÃO QUE JULGOU O RE 870.947. REFORMA DO ACÓRDÃO. EXCLUSÃO DA MULTA PROTELATÓRIA.

1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado, nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.

2. Se esta egrégia 4a Turma Cível, ao apreciar os embargos de declaração opostos em face do acórdão que julgou a apelação, ignorando a existência de decisão do Ministro Relator do RE n.o 870.947, Luiz Fux, que atribuiu efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos em face do acórdão proferido naquele recurso extraordinário, rejeitou a alegação formulada nos primeiros embargos de declaração, de que era necessária a suspensão do julgamento para aguardar a decisão definitiva da excelsa Corte, impondo ao recorrente multa por oposição de recurso protelatório, cabível a modificação do julgado em virtude da omissão quanto à referida decisão, que impunha suspensão do curso do processo, afastando-se a multa aplicada.

3. Embargos de declaração providos.